Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LITISPENDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. INCABÍVEL. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de internação para tratamento de saúde, em que na origem houve a revogação da liminar deferida.

2. Houve a perda parcial do objeto do recurso, no que tange à alegação de ausência de configuração de litispendência, porquanto o Magistrado a quo apreciou a matéria e afastou a preliminar de litispendência.

3. Argumentos recursais que se referem ao próprio mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e em supressão de instância. Precedente desta Corte.

4. Conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.